Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECISÃO Verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso (Sentença ID 159475065). Desse modo, com fulcro no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 9 de junho de 2023. CARLOS MARTINS